Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700976-04.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Após indeferida a gratuidade de justiça requerida, não foi feito o pagamento das custas no prazo devido. Patente a deserção do recurso inominado interposto pela Autora Ariadne. Assim, não conheço do recurso interposto pela Autora Ariadne, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Quanto ao recurso e petição apresentada pelo Réu Ferrara, em processo análogo, 0700935-37.2022.8.07.0008, a Terceira Turma Recursal suscitou o incidente de uniformização de jurisprudência e determinou a suspensão do processo. Embora o procedimento ainda não tenha tido início pela Turma de Uniformização nem tenha sido determinada a suspensão dos demais processos, é certo que o judiciário deve prezar por uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (artigo 926 do CPC). O julgamento do presente processo pode conflitar com eventual decisão da Turma de Uniformização. Dessa forma, para evitar decisões contraditórios, DEFIRO o sobrestamento do presente processo até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no processo 0700935-37.2022.8.07.0008. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito